Tribunal: TJMT
Processo: 1042821-48.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042821-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO

VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), N. M. FELITO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.246.188/0001-64 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (EMBARGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC –

EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1042821-48.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S
/
A

EMBARGADO
S
:

N. M. FELITO & CIA LTDA
–
ME
E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO BRADESCO S
/
A
em face do
v.
acórdão desta Câmara
(Id.
349760392)
que, por unanimidade, deu provimento
a
o recurso de agravo de instrumento interposto por
N. M. FELITO & CIA LTDA - ME
e
NEIDE MONFERNATTI FELITO
, para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e julgar extinta a execução originária, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o agravo interno anteriormente interposto.

Nas razões dos embargos de declaração, o embargante sustenta a existência de vício de contradição no julgado, especialmente no que concerne à manutenção de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Argumenta que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a interpretação do art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil
,
à luz do princípio da causalidade, defendendo que a extinção da execução pela prescrição não autoriza, automaticamente, a imposição de sucumbência ao credor.

Afirma que o inadimplemento contratual por parte dos devedores foi o fator determinante para o ajuizamento da execução, de modo que não se pode atribuir ao exequente a responsabilidade pelo desfecho do processo.

Invoca, nesse contexto, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em hipóteses de prescrição, a fixação de honorários deve observar o princípio da causalidade, afastando a condenação do credor quando não demonstrada conduta que tenha dado causa à demanda ou à sua extinção.

Aponta
, ainda, a necessidade de prequestionamento da matéria para fins de acesso às instâncias extraordinárias, com fundamento na Súmula 98 do STJ
. Pede, assim, o acolhimento dos declaratórios, com aplicação de efeitos infringentes

(
I
d.
351791357
)
.

Em
contrarrazões
, a parte embargada pugna pela rejeição dos
aclaratórios
, defendendo a inexistência de qualquer vício no acórdão recorrido.

Sustenta que a decisão enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à fixação dos honorários advocatícios, os quais decorreriam da aplicação regular do princípio da sucumbência.

Aduz que a pretensão recursal possui nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração
(
I
d.
354615384
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

O recurso é
tempestivos e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles
conheço
.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO TRIENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO –
RECURSO PROVIDO

E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário prescreve em três anos, nos termos do art. 206, §3º, VIII, do CC.

A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional impede a estabilização do efeito interruptivo previsto no art. 240 do CPC, impondo o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Recurso provido. Agravo interno prejudicado
.
”

Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando, todavia, à rediscussão da matéria já decidida ou à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais em que o saneamento do vício conduza, inevitavelmente, à alteração do resultado.

No caso em exame, o
banco
embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não teria observado o princípio da causalidade, especialmente diante do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Entretanto, da leitura atenta do acórdão embargado, não se extrai qualquer vício apto a justificar a oposição dos
aclaratórios
.

O julgado enfrentou, de forma clara, coerente e fundamentada, a questão central submetida à apreciação, qual seja, a
ocorrência da prescrição da pretensão executiva em razão da ausência de citação válida no prazo legal
, circunstância que conduziu à extinção da execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A partir dessa conclusão, a fixação dos honorários advocatícios decorreu da aplicação do
regime jurídico da sucumbência
, previsto no art. 85 do CPC, não havendo qualquer incompatibilidade lógica ou jurídica entre o reconhecimento da prescrição e a condenação do exequente ao pagamento da verba honorária.

Na verdade
, a alegação de afronta ao princípio da causalidade não configura vício interno do julgado, mas mero inconformismo com a solução adotada. O que se pretende, em realidade, é a substituição do critério da sucumbência pelo da causalidade, com o afastamento da condenação imposta, o que demanda reexame do mérito da controvérsia, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Ademais, ainda que se invoque a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação do princípio da causalidade em determinadas hipóteses, tal circunstância não impõe, de forma automática, o afastamento da sucumbência, sobretudo quando o acórdão reconhece a extinção do feito com resolução de mérito em desfavor do exequente, como ocorre na espécie.

Também não se verifica omissão, uma vez que o acórdão enfrentou suficientemente os fundamentos necessários à solução da controvérsia, delimitando a
ratio

decidendi
e as consequências jurídicas dela decorrentes, inclusive quanto à condenação em honorários.

Por sua vez, não há obscuridade ou erro material a ser corrigido, sendo a decisão inteligível e formalmente hígida.

Ressalte-se, por fim, que o prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC
, porém,

advirto

o
embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026